Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO REPUTADO ILEGAL. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I – O acórdão que julgou a apelação, integrado pelos acórdãos que rejeitaram os embargos de declaração, não contêm teratologia ou ilegalidade a ser corrigida em mandado de segurança. A impetrante objetiva, em verdade, que o resultado do julgamento não unânime proferido na apelação seja interpretado em conformidade com a sua pretensão, o que torna inequívoca a ausência de interesse processual, ante a inadequação do mandado de segurança para tal finalidade. Mantida a decisão de indeferimento da inicial.

II – Agravo interno desprovido.